Tribunal: TJDFT
Processo: 0706285-44.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. APREENSÃO DE VEÍCULO POR AUSÊNCIA DE CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO – CRLV. MOTORISTA SEM HABILITAÇÃO. VEÍCULO RECOLHIDO. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso em face da sentença proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedentes os pedidos nos seguintes termos: “Nesse sentido, sem maiores delongas, EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em relação aos pedidos declaratórios de prescrição de débitos anteriores a 2015. Em relação aos demais, JULGO-OS IMPROCEDENTES. Resolvo o processo, com arrimo no artigo 487, I, do CPC.”. Requer os benefícios da gratuidade de justiça.
3. Afirma que em relação ao Art. 162/CTB, conduzir veículo sem habilitação, no momento em que foi parado na Blitz, imediatamente ligou para outra pessoa habilitada para conduzir o veículo. Em relação ao previsto no Art. 230, V/CTB, conduzir veículo não licenciado, alega que apreensão do veículo se deu para coagi-lo à quitação de taxas de IPVA, taxas de licenciamento anual e multas existentes no Sistema do Detran, não nega os débitos, mas esclarece que há outros meios de se fazer a cobrança, obedecendo o princípio do não confisco. Em relação ao previsto no Art. 165-A/CTB, recusa a se submeter a teste de alcoolemia, afirma que poderia ter sido submetido a qualquer outro exame que comprovasse a embriaguez, reitera o pedido de nulidade do auto de infração. Requer a reforma da sentença para anular o ato praticado e a devolução do veículo sem o pagamento de qualquer ônus.
4. Em contrarrazões, o recorrido esclarece que no dia 06/09/2020 o recorrente foi abordado por uma equipe de fiscalização de trânsito enquanto conduzia o seu veículo. Constatou-se, na ocasião, que o último licenciamento do automóvel havia ocorrido em 2012 e que o recorrente não possuía habilitação, tendo se recusado ainda a realizar o teste de etilômetro. Assim, foi autuado pela prática dos ilícitos tipificados nos artigos 162, I, 165-A e 230, V, do Código de Trânsito Brasileiro, mediante a lavratura dos autos de infração SA02499499, SA02499500 e SA02499501 em talonário eletrônico. Afirma que a apreensão do veículo está diretamente relacionada à sua atuação em descompasso com a lei. Informa que as infrações L050709355 e L050820055, foram reconhecidas administrativamente como prescritas. Porém, pendem sobre o veículo débitos de IPVA, Licenciamentos de 2015 a 2020, multas vencidas não prescritas e os dois últimos seguros obrigatórios.
5. Das provas coligidas aos autos, observa-se que o recorrente teve seu veículo apreendido, em 06/09/2020, pelas seguintes infrações: a) falta de licenciamento; b) Dirigir sem habilitação e c) recusa em realizar o teste de etilômetro. Sendo lavrados os autos de infração SA02499499, SA02499500 e SA02499501, ID 25507491.
6. O recorrente reconhece que não tem habilitação para dirigir, e quando foi parado na blitz telefonou para uma pessoa habilitada conduzir o veículo. Reconhece também que o veículo não tinha o licenciamento, e a apreensão seria uma forma de coagi-lo a pagar as taxas e tributos, tais como: IPVA, Licenciamento Anual e multas existentes no sistema do Detran. Por fim, admitiu que não realizou o teste do etílômetro, sendo que os agentes poderiam ter feito outros testes para verificar se ele estava embriagado ou não.
7. No caso em exame, a inadimplência do recorrente quanto aos encargos relativos ao veículo resultou na apreensão do bem por falta do Certificado de Registro e Licenciamento – CRLV. Dessa forma, evidentemente, o recorrente deverá efetuar o pagamento dos débitos incidentes sobre o veículo (tributos, encargos e multas de trânsito), para poder transitar com o veículo.
8. Com as mudanças trazidas pela Lei 13.281/2016, o art. 165-A foi incluído no CTB e passou a penalizar os condutores que se recusam a realizar testes de verificação etílica. Tal dispositivo não exige que o motorista esteja efetivamente sob a influência de álcool para que possa ser aplicado, bastando a negativa na submissão ao exame para que se consume a infração administrativa, recusa esta que foi devidamente certificada, pois, o próprio recorrente confirmou.
9. Para os fins do art. 165-A do CTB, portanto, não há necessidade que o agente de trânsito proceda à constatação da embriaguez por meios diversos do teste do “bafômetro”, uma vez que o estado de alcoolemia não é requisito legalmente estipulado para a ocorrência do ilícito de trânsito em questão.
10. Neste sentido, foi aprovada a Súmula no 16 da TUJ/TJDFT (processo originário no 0734630-94.2018.8.07.0016, Marcos Eduardo da Silva Prado versus Detran/DF): A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação. Precedente da 2a Turma Recursal: Acórdão n. 1137338, 07496774520178070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 14/11/2018, Publicado no DJE: 21/11/2018. Partes: Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER versus Rafael dos Santos Silvestre.
11. Ademais, para fins de sanções administrativas, não ofende o Princípio da Não Autoincriminação dispositivo legal que exija que particular se submeta a exame técnico, ainda que possa ele ser usado em seu desfavor. Precedente: STJ, REsp 1677380/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 16/10/2017. Partes: União Federal versus Arnaldo Belisário Neves.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (Art. 55, Lei no. 9099/95). Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das verbas de sucumbência, em face da gratuidade de justiça que ora defiro.